Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Tratando-se de ação de repactuação de dívida por superendividamento proposta contra diversas instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica Federal, é competente a Justiça Estadual ou Distrital, diante da natureza concursal dessa ação. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.